Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736050-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE PICCINI MOREIRA LIMA RECORRIDO: NV AUTO MECANICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. FUNÇÃO POSITIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. VINCULAÇÃO DO JULGADOR. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS. ART. 1.663 DO CC. PENHORA DE BENS DA CONVIVENTE. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos artigos 337, §1o e §4o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que já foi decidida por decisão transitada em julgado, denominando-se coisa julgada material [a] autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 1.1. Quanto à identidade de ações, o §2o, do artigo 337, do Códex Processual, estabelece que [u]ma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. No que diz respeito à coisa julgada, a doutrina e a jurisprudência adotam a teoria da tríplice identidade, a qual preceitua que, para que seja constatada a identidade de ações, os processos contrapostos devem possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de modo que, havendo a modificação de qualquer um desses elementos, ainda que parcialmente, afasta-se a alegação de coisa julgada e qualquer impedimento ao novo julgamento, considerando-se tratar-se de nova demanda, ainda que consideravelmente parecida com aquela que foi julgada e que se encontra sob o manto da coisa julgada material. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que, diferentemente da primeira, não impede o juiz de julgar o mérito da segunda ação, mas apenas o vincula ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. O Código Civil, ao regular a união estável, estabelece que [n]a união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (artigo 1.725). 4.1. O artigo 1.663, caput e §1o, do Código Civil, por sua vez, preceitua que a administração do patrimônio comum do casal compete a qualquer um deles, de modo que as dívidas contraídas no exercício da administração dos bens e na constância da união obrigam os bens comuns e particulares de ambos os consortes. 5. Se a dívida foi contraída na constância da união estável e em proveito da entidade familiar, os bens de qualquer dos conviventes podem ser alvo de constrição patrimonial, a fim de saldar a dívida executada, nos termos do que estabelecem os artigos 1.663 e 1.725, ambos do Código Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aso seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, inciso VII, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, defendendo inexistência de identidade de ações entre o agravo de instrumento interposto e os embargos de terceiros opostos; b) artigos 833, inciso V, e 1.659, inciso V, ambos do CPC, sob o argumento de que veículo penhorado é utilizado para o exercício da profissão da recorrente destinado ao transporte escolar, de forma que não se pode olvidar de sua impenhorabilidade e da exclusão da comunhão parcial de bens, adotada em caso de união estável, nos termos do dispositivo acima relacionado, razão pela qual não pode ser utilizado para saldar a dívida do executado.porquanto penhorado instrumento necessário e útil à profissão da recorrente destinado ao transporte escolar; c) artigo 80 do CPC, sustentando que a condenação por litigância de má-fé merece ser afastada, pois a multa foi aplicada sem que fossem observados quaisquer das relacionadas na legislação. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 49782879), conforme se extrai da certidão de ID 50661134, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. .... 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 337, inciso VII, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de inexistir identidade entre as ações, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Assim, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima colacionado, não há que se falar em resolução do feito em razão da coisa julgada, tendo em vista que as partes dos processos em cotejo são distintas, não se verificando, portanto, a tríplice identidade exigida para a verificação da identidade de ações” (ID 487471271). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso V, e 1.659, inciso V, ambos do CPC . Isso porque a turma julgadora assentou: Analisando-se os autos, verifica-se que a embargante e o Sr. Luiz Gustavo Pontes Araújo se casaram no ano de 2008, com divórcio consensual decretado em 23/03/2012, consoante consta da certidão de casamento ID 46815168. Entretanto, não obstante a embargante alegue não possuir mais qualquer vínculo matrimonial ou conjugal com o Sr. Luiz Gustavo Pontes Araújo, a certidão presente no ID 46815167 comprova que, desde agosto/2012, o Sr. Luiz Gustavo Pontes Araújo e a Sra. Danielle Piccini Moreira Lima convivem em união estável. O Código Civil, ao regular a união estável, estabelece que [n]a união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens(artigo 1.725). O artigo 1.663, caput e §1o, do Código Civil, por sua vez, preceitua o seguinte: Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. § 1 o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. É certo que o débito que deu origem à Ação de Cobrança n. 0738728-02.2020.8.07.0001 foi contraído no ano de 2019, tendo como origem a contratação de serviço de reparos veiculares, sendo que um dos veículos constantes do orçamento é exatamente o bem objeto dos presentes autos, consoante se extrai dos documentos sob o ID 77965240 da ação de cobrança. À vista disso, uma vez que a dívida foi contraída na constância da união estável e em proveito da entidade familiar, porquanto todos os veículos, tanto em nome do Sr. Luiz Gustavo Pontes Araújo quanto em nome da embargante, foram reparados, não restam dúvidas de que o automóvel descrito nos embargos de terceiro pode ser alvo de constrição patrimonial, a fim de saldar a dívida executada, nos termos do que estabelecem os artigos 1.663 e 1.725, ambos do Código Civil. Portanto, em consonância com o entendimento firmado pela egrégia 8a Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0704550-59.2022.8.07.0000, que transitou em julgado em 18/10/2022, como também considerando o efeito positivo da coisa julgada, a improcedência dos pedidos iniciais é medida imperativa (ID 48471271). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obstaria o prosseguimento do recurso especial no que diz respeito à invocada transgressão ao artigo 80 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Por fim, em relação à condenação por litigância de má-fé, constata-se que a embargante realmente alterou a verdade dos fatos, em especial no que diz respeito à alegação de ausência de relação conjugal com o Sr. Luiz Gustavo Pontes Araújo, ensejando a aplicação dos artigos 80, inciso II, e 81, ambos do Código de Processo Civil” (ID 48471271), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023